Tribunal: TJSP
Processo: 2031465-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente

Ementa:
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000522511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
2031465-32.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Peruíbe, em que é embargante ESTADO
DE SÃO PAULO, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.583 - Embargos de Declaração Cível no 2031465-32.2019.8.26.0000/50002 - Peruíbe - HEL
2/6
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.583
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Embargos de Declaração no 2031465-32.2019.8.26.0000/50001 e 50002
Embargante: Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do
Estado de São Paulo e Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inocorrência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que
foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter
nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal. Embargos rejeitados
Tratam os autos de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 365/368, que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso, pois entendeu pela possibilidade do início da obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.583 - Embargos de Declaração Cível no 2031465-32.2019.8.26.0000/50002 - Peruíbe - HEL
3/6
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
de fazer.
A Fundação para a Conservação e Produção Florestal
do Estado de São Paulo opôs o recurso, sustentando, em síntese omissão no V.
Acórdão, pois não houve menção à todas as teses recursais (fls.1/5).
Após, a Fazenda Pública opôs o recurso, sustentando,
em síntese omissão no V. Acórdão, pois a execução não pode ser iniciada
(fls.1/2).
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Quanto ao alegado direito à infringência, o V.
Acórdão não está eivado de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
já que enfrentou fundamentadamente todos os argumentos sustentados,
exaurindo a controvérsia. Inocorrente, portanto, qualquer das hipóteses
previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Neste passo, as questões e provas carreadas nos
autos foram devidamente apreciadas e as razões do provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.583 - Embargos de Declaração Cível no 2031465-32.2019.8.26.0000/50002 - Peruíbe - HEL
4/6
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
foram devidamente fundamentadas, manifestando-se esta C. Turma Julgadora
acerca de todos os pontos considerados imprescindíveis para o deslinde da
questão.
Frise-se que é inadmissível o caráter infringente
pretendido pelo recorrente, pois como bem esclarece Theotônio Negrão na
nota n° 3 do artigo 535 do antigo Código de Processo Civil: “Nos embargos de
declaração,
o órgão julgador não está obrigado a responder a 'questionário

formulado pela parte com o intuito de transformar
o Judiciário em órgão
consultivo' (RSTJ 181/44: Pet 1.649-ArRg-EDcl).
(Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 44a Ed., p. 699).
Ademais, “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos

levantados pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se

acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição
do litígio”
(STJ AI 169.073-AgRg, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJU 17.08.08).
Nesta linha, destaque-se a assente jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.583 - Embargos de Declaração Cível no 2031465-32.2019.8.26.0000/50002 - Peruíbe - HEL
5/6
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
tanto deste E. Tribunal de Justiça, como do Superior Tribunal de Justiça1 e
Supremo Tribunal Federal2 no sentido de que o julgador, em suas decisões, não
está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que a
decisão refute ou acolha a pretensão de forma lógica e coerente e que a
fundamentação seja suficiente para embasar a decisão.
In casu , inadmissível, portanto, a pretensão de novo
julgamento da matéria.
Caso o embargante entenda equivocada a decisão
atacada, deve se valer da via recursal adequada para submeter seu
inconformismo, sem a criação de incidentes desnecessários, pois nada mais é
necessário acrescentar ou modificar no julgado, lembrando que em caso de
repetição em outro incidente dos mesmos argumentos estarão sujeitas as
partes à aplicação de multa, a teor do Código de Processo Civil.
1 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INFRINGÊNCIA. NÍTIDO
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, SEGUNDA PARTE. 1. O dever de
recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de
embargos de declaração não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o embargante verifique com
seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. A ausência dessa verificação evidencia o caráter protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa
prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No 1.058.023 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 23.6.2009 e EDcl no REsp. n.o 949.166 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 4.11.2008. 2. Embargos de declaração que simplesmente repetem argumentação já deduzida no agravo regimental e
em anteriores aclaratórios, sem apontar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 3. Embargos
de declaração rejeitados com a elevação da multa anteriormente aplicada a 2% sobre o valor da causa, em razão da reiteração de
embargos com caráter protelatório. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320664 / SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, Dje. 06.11.2012).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.
REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MESES DE JUNHO/1999 E MAIO/2004.
INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. TEMA
589 ARE No. 685.029-RG. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. 1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, inviável a revisão em sede de embargos
de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão
do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED,
Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a
Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido manteve a sentença, a qual julgou o pedido inicial
improcedente negando-se o pleito de reajustamento da renda mensal do benefício, sob fundamento de que, apesar da majoração
do limite máximo do salário-de-contribuição pelas EC no 20/98 e 41/03, tal majoração atendeu critérios políticos, caracterizando
definição de novo limite. 5. Embargos de declaração (ARE 703790 AgR-ED / RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
13.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.583 - Embargos de Declaração Cível no 2031465-32.2019.8.26.0000/50002 - Peruíbe - HEL
6/6
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator